Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-09.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato Bancário. Sentença de Improcedência. Recurso Provido. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de condenação do réu ao pagamento indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por José Carlos da Costa contra Banco Itaú Consignado S/A, a ter como objeto a controvérsia relativa ao

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato Bancário. Sentença de Improcedência. Recurso Provido. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de condenação do réu ao pagamento indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por José Carlos da Costa contra Banco Itaú Consignado S/A, a ter como objeto a controvérsia relativa ao Contrato/ADE n.o 624916625, averbado no benefício previdenciário do autor em 18 de agosto de 2020. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a existência de fraude e falsificação de documentos; (iii) a possibilidade de indenização por danos morais devido aos descontos indevidos. III. Razões de Decidir. 3. O juiz tem ampla liberdade para analisar a necessidade de produção de provas, e a parte recorrente não demonstrou a imprescindibilidade da dilação probatória. 4. O ônus da prova da autenticidade dos documentos recai sobre o réu, que não comprovou a autenticidade dos documentos impugnados. IV. Dispositivo. 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu à repetição do indébito.